Tribunal: TCU
Processo: 000.112/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00144/2010, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 749057, função SAUDE, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO RESIDENCIAL CARMITO GUEDES, BAIRRO SILAS FREITAS-MÂE DO RIO (no da TCE no sistema: 682/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 370/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da súmula 145 deste Tribunal, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 166-168), ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 9398/2023-TCU-Primeira Câmara , para que, no item 9.3., onde constou "o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional", passe a constar: "o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde ". 1. Processo TC- Processo 000.112/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: C M Incorporadora e Construtora Ltda. Epp (07.847.454/0001-41); Francisco Coutinho Braga (XXX.804.322-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Walmir Hugo Pontes dos Santos Neto (OAB/PA 23.444), representando Francisco Coutinho Braga.